Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIAS DE FATO VIOLENCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas, a exemplo do laudo pericial que atesta as lesões.
2. É proporcional o critério de majoração da pena intermediária em 1/6 (um sexto) sobre a pena base. Acréscimos maiores necessitam de fundamentação concreta.
3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, detentor de maus antecedentes o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.